Tribunal: TJDFT
Processo: 0727906-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727906-85.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CELSO CUNHA ARAUJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Diante da justificativa apresentada na petição de ID no 60074951, defiro a prorrogação do prazo concedido pelo despacho de ID no 59615328, por mais 10 (dez) dias, a fim de que o recorrente se manifeste sobre a aceitação da proposta de acordo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007